Tribunal: TJDFT
Processo: 0744406-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não poderia ser exigido do autor a prova impossível consistente na comprovação de ausência de notificação, além de desconsiderar a existência de inversão do ônus da prova ope legis, com amparo no artigo 9o da Lei no 12.153/09. Adiante, questiona a presunção absoluta de regularidade da autuação via SNE, sendo que ausente a cópia integral do processo administrativo e registros que atestam a regularidade das notificações via SNE.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regular notificação da infração de trânsito.
III. Razões de decidir
5. Ao contrário do que alega o recorrente, a sentença não teve amparo em eventual prova impossível não produzida pela parte autora. Na verdade, constata-se que aquela decisão teve por fundamento a análise do processo administrativo e da informação de adesão ao SNE, que foram colacionadas aos autos pelo próprio autor. Assim, também não prospera a tese de que a sentença teria desconsiderado a existência de inversão do ônus da prova ope legis. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que é a hipótese dos autos. De todo modo, foi comprovado nos autos a adesão do veículo ao SNE desde 18/09/2020. Assim, não obstante o questionamento da parte recorrente acerca da presunção de regularidade da notificação face a adesão ao SNE, destaca-se que as notificações decorrentes daquele registro são consideradas válidas, em conformidade com o artigo 282-A do CTB, e devidamente asseguradas pelos “requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira”, conforme §3o daquele dispositivo. Ademais, foi demonstrada a regular expedição da notificação da autuação em 19/07/2022 e da penalidade em 07/02/2023. Inclusive, o pagamento da penalidade foi efetuado em 13/02/2023 (ID 79287759, pág. 7), o que corrobora a ciência da parte autora acerca da notificação da penalidade expedida no dia 07/02/2023. Assim, ausente o vício alegado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280 e 282.
Jurisprudência relevante citada: n/a.